Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a autora opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta contradição, visto que desembolsou R$ 2.000,00, referente à “Coparticipação Proteção Básica para Roubo, Furto, Acidentes ou PT (LDW)” contratada no ato da locação, e logo depois o causador da colisão efetuou a transferência de R$ 2.519,66 para a empresa embargada, concernente ao conserto do veículo sinistrado, conforme comprovante de depósito de ID 40986977, restando configurado o pagamento em duplicidade narrado na exordial. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Sem razão a embargante, porquanto no item 7 do acórdão restou devidamente explicitado que inexiste nos autos “[...] qualquer meio de prova que, efetivamente, demonstrasse o recebimento de valores em duplicidade pela demandada”. Isto porque a cobrança de R$ 2.000,00 está devidamente prevista em contrato, de modo que o pagamento de R$ 2.519,66, supostamente realizado pelo causador da colisão em favor da empresa embargada, não elide a responsabilidade da embargante, de arcar com o valor da “Coparticipação Proteção Básica para Roubo, Furto, Acidentes ou PT (LDW)” contratada no ato da locação do veículo.
4. Assim, verifica-se que a embargante não logrou apontar qualquer contradição no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado, especificamente nos itens 5 a 10.
5. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
6. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.